Tribunal: TJES
Processo: 0002373-90.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002373-90.2020.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO GOMES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (5)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. DANOS MORAIS MÍNIMOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto (artigo 155, CP), por duas vezes, em continuidade delitiva, à pena de 02 anos, 02 meses e 08 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de reparação por danos morais às vítimas. O apelante busca a redução da pena, fixação de regime aberto e exclusão dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos podem ser utilizadas como maus antecedentes para majorar a pena-base; (ii) verificar a legalidade da fixação do regime semiaberto para pena inferior a quatro anos quando presente a reincidência e maus antecedentes; (iii) determinar se a fixação de valor mínimo por danos morais exige prova específica de abalo psicológico.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas por imagens de videomonitoramento e depoimentos das vítimas que reconheceram o réu. 4. O aumento da pena-base fundamentado em maus antecedentes é legítimo, pois condenações definitivas que ultrapassam o período depurador de cinco anos (art. 64, I, CP) não induzem reincidência, mas autorizam a exasperação da sanção inicial. 5. A reincidência foi corretamente aplicada na segunda fase da dosimetria, baseada em condenação diversa daquela utilizada para os maus antecedentes, inexistindo bis in idem. 6. O regime inicial semiaberto deve ser mantido, apesar da pena ser inferior a quatro anos, em razão da reincidência e da existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 7. A condenação ao pagamento de valor mínimo por danos morais (art. 387, IV, CPP) prescinde de prova de sofrimento psíquico específico, sendo considerada espécie de dano vinculada à própria prática do ilícito (in re ipsa), desde que haja pedido expresso na denúncia, como ocorre no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso não provido para manter a condenação em todos os seus termos.

Tese de julgamento
:

Condenações criminais transitadas em julgado há mais de cinco anos podem ser utilizadas como maus antecedentes para a fixação da pena-base.

A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais em sentença penal não exige instrução probatória específica quanto ao abalo psíquico, bastando o pedido expresso e a prova da infração.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 64, I CP, art. 71 CP, art. 155 CPP, art. 387, IV

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1845620/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. STJ, REsp n. 2.078.951/SP, Quinta Turma, Relatora Ministra Daniela Teixeira, julgado em 18/2/2025. STJ, REsp 1.643.051/MS (Tema Repetitivo 983).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002373-90.2020.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO GOMES, ROGERIO GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, RENILDO LIMA DOS SANTOS, JUCILEIA SILVA DO REMEDIO, RENATO FANTICELI BIRAL, JUCILEIA SILVA DO REMEDIO, RENATO FANTICELI BIRAL

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ROGÉRIO GOMES
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia, que o condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 155 (duas vezes), na forma do artigo 71, ambos do Código Penal
, à pena de
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 08 (oito) dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 130 (cento e trinta) dias-multa.

A r. sentença também fixou o valor mínimo de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) a título de danos morais para cada uma das vítimas, Juciléia Silva do Remédio e Renato Fanticeli Biral.

Em suas razões recursais, o apelante pugna pela redução da reprimenda e a fixação do regime inicial aberto, argumentando que a reincidência não deve impedir o regime mais brando. Sustenta ainda, a supressão dos valores fixados a título de danos morais.

Contudo, as razões suscitadas não merecem acolhimento
.

Embora o apelo não se insurja aos fundamentos da condenação, registro que a
materialidade
e a
autoria
delitiva restaram sobejamente comprovadas, especialmente pelas imagens de videomonitoramento que identificaram o réu em posse dos bens subtraídos e depoimento das vítimas, as quais reconheceram o réu como autor dos fatos.

No que tange à dosimetria da pena, o magistrado de primeiro grau fixou a
pena-base
acima do mínimo legal fundamentado nos
maus antecedentes
do réu, que ostenta condenação anterior na ação penal nº 038.09.00482-40.

Neste ponto, agiu com acerto o juízo
a quo
. Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, "o conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange
não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração
, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das
condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos
, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes." (
AgRg no REsp 1845620/RS
)

Assim,
condenações anteriores que ultrapassaram o período depurador de cinco anos (art. 64, I, CP)
podem ser validamente utilizadas para
majorar a pena-base
como maus antecedentes.

Ademais, não se pode olvidar a
reincidência
o recorrente, reconhecida a partir de condenação anterior transitada em julgado nos autos n° 0004651-74.2014.8.08.0038.

Quanto ao patamar de majoração, esta “
fixada de forma discricionária pelo juiz quando há fundamentação concreta
” (AgRg no AREsp n. 2.926.257/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 11/9/2025).

Na espécia
não há violação à proporcionalidade,
a medida que a fração utilizada condiz à circunstância judicial desfavorável invocada, devendo ser mantida a sanção base de
01
(
um
)
ano e 04
(q
uatro
)
meses e 15
(quinze)
dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

O mesmo se diga à elevação operada na segunda fase, quando utilizada a mesma fração de similar.

Na terceira fase, o Magistrado estabeleceu a menor fração prevista no art. 71 o CP (1/6), fixando a
pena definitiva
de
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 08 (oito) dias de reclusão e ao pagamento de 130 (cento e trinta) dias-multa.

Quanto ao
regime prisional
, mantenho o
semiaberto
. Embora a pena definitiva seja inferior a 4 anos, o Magistrado singular apontou a preexistência de duas condenações (AP nº 0004651-74.2014.8.08.0038 e 038.09.00482-40) aptas à imposição do regime semiaberto.

É dizer: "é possível utilizar condenação anterior, cujo cumprimento da pena ocorreu há mais de cinco anos, para, simultaneamente, majorar a pena-base (maus antecedentes) e fundamentar o estabelecimento de regime prisional mais severo (semiaberto), sem que isso configure
bis in idem
". Nesse sentido, o STJ:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. RÉU NÃO REINCIDENTE. CONDENAÇÃO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR MAUS ANTECEDENTES COM PUNIBILIDADE EXTINTA POR PRESCRIÇÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 33 E 44 DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

5. A fixação do regime inicial
semiaberto
, com fundamento em
maus antecedentes
reconhecidos na
primeira fase da dosimetria da pena
, atende aos princípios da
individualização da pena e da proporcionalidade
.” (REsp n. 2.078.951/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

No tocante à condenação por
danos morais
, mantenho os termos da sentença.

Isso porque, o art. 387, IV, do CPP autoriza a fixação de valor mínimo reparatório. Segundo a jurisprudência recente e consolidada do STJ (Tema Repetitivo 983), "em relação ao dano moral, a sua configuração é
in re ipsa
, prescindindo de prova específica quanto ao sofrimento ou abalo psicológico da vítima, bastando que haja pedido expresso na denúncia e a comprovação da infração penal" (REsp 1.643.051/MS).

No caso, houve pedido expresso do
Parquet
e fundamentação utilizada na origem é idônea à fixação do valor mínimo de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) para cada uma das vítimas (Juciléia Silva do Remédio e Renato Fanticeli Biral).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.